Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-31.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. JUSTA CAUSA. PRESENTE. RECEBIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para o recebimento da peça acusatória é necessário que haja razoável grau de convicção para a submissão do indivíduo aos rigores persecutórios.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita. 2.1. Tendo sido o bem produto de ilícito apreendido na posse do representado e não tendo sido apresentada nenhuma prova, sequer indiciária, da aquisição como alegado, presente a justa causa necessária ao início da persecução infracional.
3. Recurso conhecido e provido. Representação recebida.